Tribunal: TJMT
Processo: 1004569-22.2022.8.11.0051
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004569-22.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo (art. 157), Extorsão (art. 158), Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[R. S. L. - CPF: 074.220.881-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), L. K. B. S. - CPF: 614.817.583-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARINA LEONARDO DOS SANTOS - CPF: 020.255.371-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR CARIA LIMA - CPF: 000.133.271-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREANNA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 047.177.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 009.867.881-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO SIRINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO TOME BOEIRA NASCIMENTO E SILVA - CPF: 038.814.751-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME HENRIQUE PINHO FERREIRA - CPF: 071.112.561-90 (TERCEIRO INTERESSADO), L. K. B. S. - CPF: 614.817.583-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. L. D. A. - CPF: 064.138.581-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 062.836.711-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DO ART. 157, §2º, INCISOS II E V DO CÓDIGO PENAL – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DEFENSIVA – ALTERAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA NA SENTENÇA PARA OUTRA MAIS BRANDA – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL – FATO INSÓLITO – ART. 122, INCISO I, DA LEI N. 8.069/90 – HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DE CONDUTAS E QUADRO DE VULNERABILIDADE DENTRO DA FAMÍLIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INTERNAÇÃO ADEQUADA À ESPÉCIE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 122, I, do ECA, aplica-se a medida de internação quando se trata de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, além da existência de histórico de reiteração de condutas, registrando-se a medida mais adequada ao caso vertente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
R. S. L e L. K. B. S
, ambos com 16 (dezessete) anos de idade na época dos fatos, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, onde julgou parcialmente procedente a representação promovida pelo Ministério Público, pela prática do ato infracional análogo ao crime descrito no art. 157, §2º, incisos II e VIII do Código Penal, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, com reavaliação psicossocial semestral. (Sentença – Id. 161178419).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requerer a substituição da medida socioeducativa imposta por outra mais branda, sugerindo a liberdade assistida. (Id. 161178437)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso
.
(Id. 161178439)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Paulo Roberto Jorge do Prado,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 166322187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a representação do apelante
R. S. L e L. K. B. S
, ambos com 16 (dezesseis) anos de idade na época dos fatos, pela prática do ato infracional análogo ao crime descrito no art. 157, § 2º, incisos II e V do Código Penal, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, com reavaliação psicossocial semestral.

Explicita a representação promovida pelo Ministério Público,
in verbis
: (Id. 159341356)

“PRIMEIRO FATO (ato infracional análogo a roubo em concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo): Consta que na data de 08/12/2022, por volta das 02:00h, na Avenida Curitiba, em frente ao Caldos & Cia, Centro, na cidade de Campo Verde/MT, os representados, em unidade de desígnios, em concurso de pessoas com o imputável Guilherme Henrique Pinho Pereira (18 anos), mediante grave ameaça e violência, com emprego de simulacros de armas de fogo (pistolas), e mediante restrição de liberdade da vítima, subtraíram coisa móvel alheia, consistente em um automóvel Toyota Corolla, cor prata, placa FIT7D59, de propriedade da vítima Tiago Tomé Boeira Nascimento e Silva.

SEGUNDO FATO (ato infracional análogo a extorsão – saque em caixa eletrônico): Consta que na data de 08/12/2022, por volta das 06:00h, na Avenida Brasil, no Banco do Brasil, na cidade de Campo Verde/MT, os representados, em unidade de desígnios, em concurso de pessoas com o imputável Guilherme Henrique Pinho Pereira (18 anos), mediante grave ameaça e violência, com emprego de simulacros de armas de fogo (pistolas), constrangeram a vítima Tiago Tomé Boeira Nascimento e Silva, e obtiveram para si vantagem econômica no valor de R$1230,00 (mil duzentos e trinta reais), mediante saque em caixa eletrônico.

Segundo restou apurado, a vítima estacionou o veículo Toyota Corolla, cor prata, placa FIT7D59, em frente ao estabelecimento denominado Caldos & Cia, na cidade de Campo Verde/MT, e dormiu no interior do veículo.

Na data dos fatos (08/12/2022), por volta das 2:00h, os 05 (cinco) indivíduos, sendo eles os representados Ryan Souza Leal, Maycon da Silva Ribeiro, Kleyton Victor Lima de Almeida e Lucas Kaik Brandão Souza, acompanhados do imputável Guilherme Henrique Pinho Pereira (18 anos), que andavam pelas ruas da cidade a procura de um veículo para subtraírem, visualizaram a vítima no interior do carro, e decidiram subtraí-lo.

Com efeito, os infratores e o adulto que estavavam com os simulacros, sendo um deles com um capuz preto no rosto, abriram a porta (que não estava travada), acordaram a vítima, anunciaram que se tratava de um assalto, renderam-na trancaram no porta-malas do automóvel.

Ato contínuo, os autores do fato conduziram o veículo até as cidades de Chapada dos Guimarães, Dom Aquino, Jaciara e Juscimeira (não necessariamente nesta ordem), com a vítima presa no porta-malas por aproximadamente 04 (quatro) horas e, posteriormente retornaram até a cidade de Campo Verde/MT.

Após amanhecer o dia, e com a abertura do autoatendimento bancário, os representados estacionaram o veículo em frente ao Banco do Brasil, na rua paralela, sendo que os representados Ryan Souza Leal e Maycon da Silva Ribeiro conduziram a vítima até o caixa eletrônico, enquanto os demais aguardaram no veículo, e no interior do banco, ao lado da vítima, obrigaram a realizar o saque do valor de R$1230,00 em dinheiro, que foi prontamente realizado e entregue aos representados.

Ao retornarem ao lado de fora da agência, os representados Ryan e Maycon não localizaram o veículo Toyota Corolla da vítima, motivo pelo qual dirigiram-se para a sorveteria D’Itália, ao lado da praça central, local em que havia movimentação de outras pessoas, instante em que a vítima conseguiu pedir ajuda e algumas pessoas imobilizaram os representados Ryan Souza Leal e Maycon da Silva Ribeiro e os conduziram até a delegacia de polícia de Campo Verde.

Os demais infratores que permaneceram na posse do veículo, sendo Kleyton Victor Lima de Almeida, Lucas Kaik Brandão Souza e Guilherme Henrique Pinho Pereira (18 anos), ao visualizarem a apreensão dos comparsas, fugiram do local com o automóvel em direção à cidade de Nova Brasilândia e, em uma estrada vicinal, capotaram o carro.

Diante da informação do capotamento do veículo os policiais militares lotados em Nova Brasilândia compareceram no local, visualizaram um capuz preto no interior do veículo e, após buscas, localizaram os representados Kleyton Victor Lima de Almeida, Lucas Kaik Brandão Souza e Guilherme Henrique Pinho Pereira (18 anos) próximos ao automóvel, com as lesões do acidente, motivo pelo qual receberam voz de apreensão e prisão, respectivamente.

Conforme se verifica, as condutas dos adolescentes RYAN SOUZA LEAL, MAYCON DA SILVA RIBEIRO, KLEYTON VICTOR LIMA DE ALMEIDA e LUCAS KAIK BRANDÃO SOUSA é análoga ao delito tipificado no artigo 157, §2º (roubo), inciso II (concurso de agentes), inciso V (restrição de liberdade da vítima), e §2º-B, inciso I (com emprego de arma de fogo), do Código Penal referente ao PRIMEIRO FATO, e análoga ao delito tipificado no artigo 158 (extorsão), §1º (concurso de agentes e emprego de arma), do Código Penal, referente ao SEGUNDO FATO.

Assim, pugna-se pela instauração do presente procedimento para a perfeita apuração dos fatos, aplicando-se ao final a medida socioeducativa que se afigurar mais adequada. Pugna-se pelo recebimento da presente representação, com a citação dos adolescentes representados e de seus responsáveis legais, bem como a instrução com a oitiva das testemunhas e vítimas abaixo arroladas e, ao final, oportunizada a oitiva dos representados.

Busca a defesa o abrandamento da medida socioeducativa aplicada ao menor infrator.

Neste passo, ressalto que o Estatuto em comento [lei 8.069/90] descreve as medidas que poderão ser adotadas em caso de prática de ato infracional as quais, dentre elas, se encontra a internação (inciso VI, art. 112).

A internação é medida a ser aplicada via de exceção, tendo em vista ser de maior rigor dentre as legalmente previstas para os casos de cometimento de atos infracionais.

Para sua aplicação, mister que sejam verificadas as hipóteses previstas no artigo 122 da Lei nº 8.069/90, ou seja, quando se tratar de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça (inciso I); quando houver reiteração no cometimento de outras infrações graves (inciso II); ou, ainda, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta (inciso III).

Nota-se que a prática de ato infracional mediante violência ou grave ameaça respalda o julgador a decidir pela internação dos adolescentes, como bem pontuou o juiz sentenciante, ao verificar tratar-se de ato infracional análogo ao crime previsto art. 157, § 2º, incisos II e V do Código Penal, que apresenta violência à pessoa como elementar do tipo, impondo aos ora apelantes a medida extrema.

In casu
, resta evidenciado que a medida de internação se afigura como a mais adequada ao caso vertente, diante da gravidade da situação retratada, uma vez que o ato infracional análogo ao crime de roubo consumado foi cometido em concurso de pessoas,
restrição de liberdade da vítima (mantidas por aproximadamente 05 (cinco) horas e dentro do porta-malas de um veículo em movimento)
,
emprego de arma de fogo e grave ameaça,
situação que autoriza a adequabilidade e necessidade da medida mais gravosa, ante a insuficiência que qualquer outra medida mais branda.

No que pertine a possibilidade de aplicação da medida socioeducativa consistente na internação ao adolescente que praticou ato infracional mediante violência à pessoa, os arestos:

“[...] A medida socioeducativa de internação está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do ECA (v. g. HC 291.176/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/8/2014). IV - In casu, resta patente a incidência da hipótese prevista no inciso I do art. 122 do ECA, tendo em vista que o paciente cometeu ato infracional equiparado ao delito de roubo majorado, com grave ameaça contra pessoa (concurso de agentes e uso de arma de fogo). Precedentes. Ordem não conhecida”. (HC 318.853/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 12/06/2015) (negritou-se)

“[...] O Estatuto da Criança e do Adolescente permite a aplicação da medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado quando se tratar de ato infracional praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa. 3. Hipótese em que a medida de internação foi aplicada em face da gravidade concreta da conduta praticada mediante violência e grave ameaça (art. 157, I e II, do Código Penal), enquadrando-se ao disposto no art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. Ordem não conhecida”. (HC 304.573/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)

No mesmo sentido, precedentes do Pretório Excelso:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157 § 2º, II, C/C O ART. 71, DO CP). VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 122, I, DO ECA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/90) estabelece as hipóteses, taxativas, que autorizam a aplicação da medida socioeducativa de internação, autorizando, em seu inciso I, a aplicação desta medida quando o ato infracional for cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes: HC 97.183, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22.05.09 e HC 98.225, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 11.09.09. 2. In casu, o recorrente, em concurso de agentes e mediante violência e grave ameaça, subtraiu um aparelho celular e uma bicicleta, tendo desferido golpes de facão nas vítimas, causando-lhes lesões corporais. Por conseguinte, o magistrado singular reconheceu a prática de ato infracional equiparado ao delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c o artigo 71 do Código Penal (roubo qualificado), impondo-lhe a medida socioeducativa de internação pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses. 3. Recurso ordinárioem habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 115489, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG. 30-10-2013 PUBLIC. 04-11-2013)

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito tratada nos autos deste habeas corpus dizrespeito à suposta ausência de fundamentação na imposição da medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado e à desproporcionalidade entre a medida aplicada e a infração cometida. 2. Em relação ao ato infracional correspondente à conduta tipificada como roubo qualificado, incide, em tese, o disposto no art. 122, I, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 3. Estando a decisão suficientemente fundamentada, juízo diverso acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao paciente implica, necessariamente, o exame acurado de fatos e provas, tarefa inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. A aplicação da medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado encontra fundamentos sólidos, providos de suporte fático e aliados aos requisitos previstos em lei. Considerando que o ato infracional foi praticado mediante grave ameaça, a internação mostra-se não só proporcional ao ato infracional praticado, mas, também, imperiosa à reintegração plena do menor à sociedade, que é a finalidade precípua do Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. Ordem denegada”. (HC 98225, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 18/08/2009, DJe-171 DIVULG 10-09-2009 PUBLIC 11-09-2009 EMENT VOL-02373-02 PP-00306)

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL - COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL EQUIVALENTE AO CONATUS DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE - APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO - INSURGIMENTO - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA - IRRESIGNAÇÃO INACOLHÍVEL - PREVISÃO ESPECÍFICA NO ART. 122, I E II, DO ECA - RECURSO DESPROVIDO. O ato infracional produzido através da vis animo illata, ao lado da significativa prognose de insuficiência de medida intermediária, impõe a internação consoante previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente”. (Ap 67915/2009, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/08/2009, Publicado no DJE 21/08/2009)

No mais, conforme destaca o magistrado de primeiro grau, o ato infracional praticado pelos apelantes, não é fato isolado em suas vidas, pois possuem um histórico de reiteração de condutas, além da situação em que se encontram em suas famílias, pois já disseram que não conseguem mais conter os adolescentes, não estão estudando e ainda fazem o uso de entorpecentes.

Assim, o abrandamento da medida socioeducativa representaria prejuízo à sociedade, posto que tudo leva a crer que os menores, sem o tratamento adequado, poderão voltar a delinquir, situação que autoriza a adequabilidade e necessidade da medida de liberdade assistida, ante a insuficiência que qualquer outra medida mais branda.

Obtempero, para a necessária compreensão do tema, o fato de que a medida socioeducativa não apresenta caráter retributivo, pois é medida estatal de cunho pedagógico e protetivo que, sendo certo que a internação de hoje poderá servir de base para uma existência mais produtiva no aspecto moral, familiar e social, de amanhã.

Desta forma, diante dos fatos, visando conferir aos apelantes um aperfeiçoamento de suas consciências morais para que possam tomar decisões positivas, mantenho a medida de internação imposta na sentença.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
R. S. L
e
L. K. B. S
, mantendo incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023